Tribunal: TJMT
Processo: 0000479-56.2014.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000479-56.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MIOKO NISHIDA OKADA - CPF: 571.527.561-04 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), TERESA EIKO OKADA DA COSTA - CPF: 345.551.531-20 (APELADO), TOMIRO OKADA - CPF: 204.881.141-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO
(S)
:
MIOKO NISHIDA OKADA
,
TERESA EIKO OKADA DA
COSTA
e

TOMIRO OKADA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE 42,72%. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 677/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão, homologou laudo pericial contábil, fixou o valor atualizado do débito em R$ 116.955,00, rejeitou a impugnação da parte executada e condenou-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve equívoco metodológico no laudo pericial, pela aplicação do índice integral de 42,72% sobre os saldos das contas-poupança existentes em janeiro de 1989, sem dedução de valores alegadamente já creditados pelo banco; (
ii
) saber se o depósito judicial realizado em 28/01/2015, no valor de R$ 93.467,17, deve ser considerado como marco final da atualização do débito; e (
iii
) saber se há excesso de execução e saldo favorável ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, com trânsito em julgado, reconheceu o direito dos poupadores ao recebimento das diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão, com aplicação
do índice de 42,72% sobre os saldos de caderneta de poupança existentes em janeiro de 1989.

A liquidação de sentença não se presta à rediscussão da lide nem à modificação dos critérios definidos no título executivo judicial, devendo limitar-se à apuração do valor devido, nos termos do art. 509, II e § 4o, do CPC.

O laudo pericial homologado observou os parâmetros fixados na sentença coletiva e na jurisprudência aplicável, não sendo suficiente, para infirmá-lo, o confronto com parecer unilateral de assistente técnico da parte executada, desacompanhado de demonstração segura de vício técnico.

A aplicação do índice integral de 42,72% não configura duplicidade de pagamento, mas cumprimento dos critérios definidos no título coletivo, inexistindo fundamento para o abatimento prévio de percentual alegadamente creditado pelo banco.

O depósito judicial realizado para garantia do juízo não se equipara a pagamento, pois não confere disponibilidade imediata do numerário ao credor, razão pela qual não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora até a efetiva entrega do dinheiro, devendo ser deduzido, ao final, o saldo da conta judicial, conforme o Tema 677/STJ.

Rejeitadas as premissas de erro metodológico e de limitação dos encargos à data do depósito judicial, não subsiste a alegação de excesso de execução nem de saldo favorável ao devedor.

O exercício regular do direito de recorrer, ainda que mediante teses rejeitadas, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, ausentes elementos suficientes de conduta dolosa ou culposa grave, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença recorrida e majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento: “1. Na liquidação/cumprimento individual de sentença
coletiva relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão, é cabível a aplicação do índice de 42,72% sobre os saldos das contas-poupança existentes em janeiro de 1989, quando tal critério decorre do título executivo judicial, vedada a rediscussão da lide na fase
liquidatória
. 2. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não extingue a obrigação nem afasta a incidência de correção monetária e juros de mora até a efetiva entrega do numerário ao credor, devendo o saldo da conta judicial ser deduzido do montante final devido. 3. Inexistindo demonstração segura de vício técnico no laudo pericial homologado, não se configura excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 85, § 11, 509, II e § 4o; CDC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; STJ, Tema 685; STJ, Tema 891; STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 16.12.2022; STJ, REsp 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21.06.2012; STJ, REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2018; TJMT, N.U 0001365-89.2013.8.11.0022, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10.03.2026,
publ
. 17.03.2026; TJMT, Apelação Cível no 0001869-61.2014.8.11.0022, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2025; TJMT, N.U 0001523-13.2014.8.11.0022, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 17.06.2025,
publ
. 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra
sentença
(ID.
360786911
– Autos de Origem no
0000479-56.2014.8.11.0022
), proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT
, que, nos autos de
ação de liquidação de sentença/cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários do Plano Verão
, homologou o laudo pericial contábil que apurou o valor atualizado do débito em R$ 116.955,00, rejeitando a impugnação da parte executada e fixando honorários advocatícios de sucumbência.

C
onsta da sentença recorrida

que:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de liquidação de sentença interposto por
MIOKO NISHIDA OKADA, TEREZA EIKO OKADA DA COSTA e TOMIRO OKADA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, ambos qualificados nos autos.

A decisão proferida em Id. 130710368 determinou a realização de perícia contábil para apuração do direito da parte autora.

Em Id. 197778988 foi juntado o laudo pericial contábil, concluindo que o valor atualizado do débito é de R$ 116.955,00 (cento e dezesseis mil novecentos e cinquenta e cinco reais).

As partes foram regularmente intimadas para se manifestarem a respeito do laudo pericial (Id. 197917944).

A parte exequente se manifestou em petição de Id. 200701889,concordando com a conclusão do laudo pericial, postulando a sua homologação, bem como postulou a fixação dos honorários sucumbenciais sejam fixados em 15%.

Já a parte executada se manifestou em petição de Id. 199598206, informando a juntada do laudo pericial de seu assistente técnico, o qual concordou com o laudo pericial com ressalvas.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Sucinto Relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos processuais e as condições da ação.

A sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu o direito da parte autora à cobrança das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

A controvérsia reside navalidação ou não do laudo pericial judicial, no qual foram aplicados os critérios determinados pela sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília – DF, com trânsito em julgado em 27/10/2009.

A sentença proferida nos autos da ACP promovida pelo IDEC reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária não creditada no mês de janeiro de 1989, com base no índice de 42,72%, correspondente à inflação do período apurada pelo IPC (IBGE).

Trata-se de sentença genérica com eficácia
erga omnes
, nos termos do artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao beneficiário a liquidação individual dos danos materiais.

É incontroverso nos autos que o autor mantinha conta poupança com saldo em janeiro de 1989, conforme documentos e extratos bancários acostados aos autos.

No curso da fase de liquidação foi realizada a perícia contábil e a parte autora concordou com o laudo pericial.

Já a parte executada não concordou com o laudo pericial do perito judicial.

A perícia contábil foi devidamente realizada por perito nomeado pelo juízo, o qual seguiu as diretrizes estabelecidas na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais pertinentes.

O perito judicial observou rigorosamente os critérios estabelecidos na sentença coletiva e nos temas jurisprudenciais firmados no STJ e STF, especialmente o Tema 677/STJ, segundo o qual o depósito judicial não extingue a obrigação, salvo se houver o levantamento pelo credor.

O laudo pericial elaborado pelo Perito nomeado por este Juízo analisou detidamente os elementos constantes dos autos, aplicando a metodologia correta conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

O Perito apurou o valor devido pelo Banco do Brasil S.A. ao exequente, considerando o índice de 42,72%, conforme determinado judicialmente.

A sentença que transitou em julgado determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989.

O laudo pericial seguiu fielmente essa determinação, não cabendo agora ao Banco discutir a matéria já decidida.

A impugnação apresentada pelo Banco do Brasil carece de fundamento idôneo para desconstituir o laudo.

Os argumentos de que o perito teria considerado incorretamente o termo inicial da atualização carecem de respaldo legal.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em se tratando de expurgos inflacionários de janeiro de 1989, os juros e correções incidem desde a mora configurada com o inadimplemento contratual, o que se deu ainda em janeiro/1989, com exigibilidade a partir de fevereiro.

Os argumentos de que o perito teria considerado incorretamente o termo inicial da atualização carecem de respaldo legal.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em se tratando de expurgos inflacionários de janeiro de 1989,os juros e correções incidem desde a mora configurada com o inadimplemento contratual, o que se deu ainda em janeiro/1989, com exigibilidade a partir de fevereiro.

A esse respeito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998-01.1.016798-9-DF) – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO – ALEGADO EQUÍVOCO – ÍNDICE DE 42,72% SOBRE SALDO DA POUPANÇA QUANDO DO PLANO VERÃO - SALDO CORRIGIDO PELO BANCO DEPOSITÁRIO EM PERCENTUAL INFERIOR – DIFERENÇA ENTRE
O ÍNDICE APLICADO E O DEVIDO – NECESSÁRIA CORREÇÃO PELO EXPERT – DEPÓSITO DO VALOR EXEQUENDO - NÃO SUSPENSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – TEMA 677 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O que restou definitivamente decidido na sentença coletiva proferida na ACP N. 1998-01.1.016798-9-DF, sob liquidação, é o direito dos poupadores do banco apelante ao recebimento da diferença (indébito) entre o valor decorrente da atualização a menor dos saldos de cadernetas de poupanças pelo banco quando do advento do Plano Verão e aquele que seria apurado acaso aplicado corretamente o índice de atualização definido pelo Tema 302 do STJ (42,72%) para a mesma data (janeiro de 1989).

2. Ao elaborar os cálculos, ao invés de tomar os valores decorrentes dessa diferença como ponto de partida do quantum exequendo em cada caderneta de poupança da autora, se o perito apura o indébito inicial pela contabilização de 42,72% sobre os saldos das poupanças da liquidante quando do advento do Plano Verão, sem observar que tais saldos já haviam sido atualizados pelo banco executado, ainda que por índice inferior (16,62%), devem os autos retornar à origem para a correção dessas imprecisões.

3. No entanto, conforme preceitua o Tema 677 do STJ, o depósito efetuado a título de garantia do juízo para a impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
e também
da correção monetária no período, podendo apenas ser deduzido do quantum
debeatur
apurado o saldo da conta judicial.

4. Recurso provido em parte.”

(N.U 0001523-13.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

No que tange à suposta “duplicidade” ou “excesso de execução”,
esta
também foi refutada pelo perito e sequer foi tecnicamente comprovada pela instituição ré.

O simples confronto com laudo unilateral de assistente técnico, dissociado dos critérios legais e jurisprudenciais, não é apto a infirmar o laudo oficial.

Assim, os cálculos apresentados pelo perito, conforme laudo ID 197778988, estão em consonância com a decisão judicial que reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária referente ao Plano Verão, aplicando corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Analisando os autos, entendo que a devedor não assiste razão, eis que o depósito realizado nos autos, teve a finalidade de atribuir o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar o levantamento dos valores depositados antes de decidir a controvérsia apresentada na defesa.

Nesse sentido, segue um julgado de caso análogo do
Eg
. TJMT:

“EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADA – REAJUSTE QUANTO AO JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE MONETÁRIO – PERCENTUAL DE 42,72% ESTABELECIDO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ A DATA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – PEDIDO PROCEDENTE – DEPÓSITO JUDICIAL COMO FORMA DE GARANTIA NÃO POSSUI CARÁTER DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Em decisão proferida no de 27.09.2017, a Segunda Seção do STJ, em votação unânime, decidiu pela desafetação do REsp no 1.438.263/SP, de modo que não mais subsiste a ordem de sobrestamento dos processos que versem sobre a legitimidade ativa de não associado ao IDEC para liquidação/execução de sentença coletiva. 2 A questão relativa à legitimidade das instituições financeiras nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, pacificando o entendimento de que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas. 3. De acordo com o precedente específico, firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.391.198/RS), o Superior Tribunal de Justiça entendeu que os poupadores e seus sucessores detêm legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva na ação civil pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A. (ACP de no. 1998.01.016.798-9, acima destacada), independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. 4. Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). (...). (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010,
DJe
06/05/2011). 5. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014,
DJe
15/09/2014) (...). (TJMT – Primeira Câmara Cível - RAI No 20.210/2014 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 26/05/2015 - DJE 01/06/2015). 6.
A data do depósito judicial a fim de garantir a execução, não deve ser considerada como data do adimplemento da obrigação (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012,
DJe
5/10/2012). Sendo realizado o cálculo judicial com base na data do depósito que garante a execução, para fins de aplicação dos juros moratórios e correção monetária, deve o débito ser atualizado, baseando-se, agora, na data do adimplemento da execução.
7. Recurso do Banco/réu desprovido e recurso do autor parcialmente provido.
”

(N.U 0011093-77.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2019,
Publicado
no DJE 25/06/2019) (destaquei).

Ademais, a alegação de incorreção nos cálculos não se sustenta, visto que o perito agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela sentença e pela jurisprudência do STJ.

Os temas 677 e 891 do STJ são de aplicação obrigatória e foram corretamente considerados pelo perito.

Nestes termos, procede a pretensão da liquidação e homologação do laudo pericial sem qualquer ressalva.

Por fim,
a advogada da parte autora requer a fixação dos honorários de sucumbência na porcentagem máxima de 20%
, tendo em vista todos os percalços e zelo profissional para com o processo, compreendendo estudos de casos, recursos apresentados e teses expostas, que superam
10 anos desde o ajuizamento da ação.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece critérios claros para a fixação dos honorários de sucumbência, considerando o valor da condenação, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No presente caso, embora a exequente tenha argumentado que o percentual de 20% seria adequado em virtude da complexidade do processo e do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, entendo que não há justificativa para a aplicação do percentual máximo previsto em lei.

Conforme disposto no § 2o do artigo 85 do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, cabendo ao juiz, dentro dessa margem, fixar um percentual que melhor se adeque às circunstâncias do caso concreto.

Importante destacar que, apesar do tempo decorrido, a matéria em discussão não apresenta complexidade que justifique a fixação dos honorários no patamar máximo.

Além disso, a fixação em 20% representaria uma quantia desproporcional ao valor em discussão, especialmente se considerada a própria jurisprudência que sugere a moderação no arbitramento de honorários em situações semelhantes.

Por fim, a fixação dos honorários deve também observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se a imposição de ônus excessivo à parte adversa, que não reflete a real complexidade e o trabalho exigido pelo caso.

Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e HOMOLOGO o cálculo pericial de Id. 197778988
, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$116.955,00 (cento e dezesseis mil novecentos e cinquenta e cinco reais),com juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento.

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da condenação.

Havendo a interposição do recurso de apelação por qualquer das partes, determino a intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo supra, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Por outro lado, transitada em julgado, expeça-se o alvará judicial para a liberação dos valores incontroversos depositados nos autos em favor da parte autora até o limite de R$116.955,00 (cento e dezesseis mil novecentos e cinquenta e cinco reais),bem como o alvará judicial para a liberação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 11.695,50 (onze mil e seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

Esclareço que os
valores remanescente
, atualizados com correção monetária e juros, deverá a parte autora ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, com o cálculo discriminado.

Intime-se a parte autora e sua advogada para informar conta bancária.

Em seguida, determino a devolução
dos valores remanescente
depositados nos autos em favor da parte executada.

Após, arquive-se o feito com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
”

Em razões recursais (ID.
360786914
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1.
equívoco metodológico na apuração das controvérsias, ao se aplicar o índice integral de 42,72% sem dedução dos valores já creditados pelo banco;

2.
equívoco no marco final de atualização, em razão da desconsideração do depósito judicial realizado em 28/01/2015, no valor de R$ 93.467,17;

3.
ocorrência de excesso de execução e necessidade de reconhecimento de saldo favorável ao apelante.

Sustenta, em síntese, que o laudo judicial apurou o montante de R$ 116.955,00 mediante aplicação integral do índice de 42,72% sobre os saldos das contas-poupança em janeiro de 1989, sem abatimento da atualização já creditada à época, bem assim que promoveu a atualização do débito até 01/06/2025, desconsiderando o depósito judicial efetuado em 28/01/2015, razão pela qual afirma que o valor correto da condenação seria de R$ 15.146,37, remanescendo excesso de execução em seu favor.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
360786917
) nas quais rebate as alegações do recorrente, defendendo a correção do laudo pericial homologado, a incidência integral do índice de 42,72%, a aplicação do Tema 677 do STJ e a manutenção da sentença. Aduz, ainda, que não há excesso de execução, porquanto o perito respondeu aos quesitos afirmando que o depósito judicial realizado não quitou integralmente a obrigação, tendo a perícia alcançado valor superior ao montante depositado.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso
tempestivo e preparo
realizado
(
ID
.
360786912
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(
S
)
:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO
(
S
)
:
MIOKO NISHIDA OKADA
,
TERESA EIKO OKADA DA
COSTA
e

TOMIRO OKADA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
, proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT
, que, na
liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão
, homologou o laudo pericial contábil e fixou o valor atualizado do débito em
R$ 116.955,00
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a perícia contábil foi regularmente realizada por perito nomeado, em consonância com os parâmetros definidos na sentença coletiva e com os temas jurisprudenciais pertinentes; que o expert observou a aplicação do índice de 42,72%, conforme determinado judicialmente; e que o depósito judicial efetuado para garantia do juízo não extingue a obrigação, à luz do Tema 677/STJ, razão pela qual rejeitou as objeções do banco executado e homologou o laudo oficial. Consta, ainda, da fundamentação, que o parecer do assistente técnico do banco, por si só, não se mostrou apto a infirmar a prova pericial judicial.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Do alegado equívoco metodológico na apuração das diferenças de correção monetária

O recorrente sustenta que o perito judicial incorreu em erro ao aplicar o índice integral de 42,72% sobre os saldos das contas-poupança existentes em janeiro de 1989, sem deduzir os valores que, segundo afirma, já teriam sido creditados pelo banco, razão pela qual entende que a diferença devida corresponderia apenas ao percentual remanescente.

O recorrido, por sua vez, defende a correção da metodologia adotada, ao argumento de que a perícia observou estritamente os parâmetros fixados na decisão judicial que determinou a produção da prova técnica, bem como a orientação jurisprudencial consolidada quanto à matéria, concluindo pela inexistência de excesso de execução.

Pois bem.

Com efeito, a controvérsia central reside na correta
interpretação dos parâmetros estabelecidos pela sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 e sua adequada aplicação na fase de liquidação individual.

A sentença coletiva
, com trânsito em julgado, reconheceu o direito dos poupadores ao recebimento de diferenças de correção monetária decorrentes da aplicação de índice inferior ao devido no período do Plano Verão,

especificamente quanto ao mês de janeiro de 1989.

A sentença recorrida consignou expressamente que a sentença proferida na ação coletiva reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária não creditada no mês de janeiro de 1989, com base no índice de 42,72%, correspondente à inflação do período apurada pelo IPC, bem como assentou que a perícia contábil realizada nos autos observou rigorosamente os critérios definidos no título coletivo e nos temas jurisprudenciais pertinentes. Registrou, ainda, que “
o Perito apurou o valor devido pelo Banco do Brasil S.A. ao exequente, considerando o índice de 42,72%, conforme determinado judicialmente”,
concluindo que não caberia ao banco, nessa fase, rediscutir matéria já decidida.

Desse modo, a metodologia empregada pelo expert judicial, consistente na
aplicação do percentual de 42,72% sobre os saldos das contas de poupança existentes em janeiro de 1989,
encontra-se em perfeita consonância com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência superior.

Também
não prospera a alegação de que a apuração deveria partir de critério diverso, com abatimento prévio do índice já creditado pelo banco, reput
ando-se como
idônea a metodologia pericial
, sendo que
a impugnação da instituição financeira carec
e
de fundamento bastante para desconstituir o laudo judicial.

Não se trata,

como alega a apelante, de duplicidade de pagamento, mas sim da correta aplicação do índice de correção monetária integral reconhecido como devido pela sentença coletiva.

A esse respeito,
destaco o
s
seguinte
s
julgado
s
deste sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. ÍNDICE DE 42,72%. COISA JULGADA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 677/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em liquidação de sentença individual fundada na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9/DF, que homologou laudo pericial contábil e fixou em R$ 5.629,75 o valor devido a título de diferenças de expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989), condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o índice de 42,72% deve ser aplicado integralmente sobre o saldo de janeiro/1989 ou se é cabível a dedução do percentual de 22,26% alegadamente creditado; (
ii
) saber se o depósito judicial realizado para garantia do juízo afasta a incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento, à luz do Tema 677/STJ; (
iii
) saber se houve cálculo indevido de multa e honorários; e (
iv
) saber se a metodologia pericial enseja excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial transitado em julgado determinou a aplicação do índice de 42,72% sobre os saldos de janeiro/1989, sem previsão de compensação. A dedução pretendida implica rediscussão do conteúdo da condenação, vedada na fase de liquidação, nos termos do CPC, art. 509, § 4o.

4. O depósito judicial efetuado para garantia do juízo não se confunde com pagamento voluntário. Nos termos do Tema 677/STJ, a realização de depósito com finalidade de atribuir efeito suspensivo à impugnação não afasta a incidência dos consectários da mora até a efetiva entrega do numerário ao credor, devendo o saldo depositado ser abatido ao final.

5. O laudo pericial observou os critérios fixados no título executivo e na jurisprudência consolidada, inexistindo erro metodológico apto a caracterizar excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na liquidação individual de sentença coletiva relativa aos expurgos do Plano Verão, deve ser aplicado integralmente o índice de 42,72%, vedada compensação não prevista no título executivo. 2. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não afasta a incidência de correção monetária e juros de mora até a efetiva satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 509, § 4o, 523, § 1o, e 85, § 11; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 16.12.2022 (Tema 677); STJ, REsp 1.361.800/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tema 891); TJMT, RAC 0001434-87.2014.8.11.0022, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025; TJMT, RAC 0001869-61.2014.8.11.0022, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025; TJMT.

(N.U 0001365-89.2013.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. PLANO VERÃO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE INTEGRAL DE 42,72%. DEPÓSITO JUDICIAL SEM LEVANTAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação de liquidação de sentença coletiva por arbitramento ajuizada por titulares de caderneta de poupança, com base na Ação Civil Pública no 1998.01.1 .016798-9, para apuração de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989). Sentença julgou procedente o pedido, homologou o laudo pericial contábil e condenou o réu ao pagamento do valor apurado, com correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento. Apelação interposta pelo Banco do Brasil
S.A .
, que requereu o sobrestamento do feito (Temas 948 e 1033 do STJ), alegou vícios no laudo pericial quanto ao índice aplicado (42,72%) e à incidência de encargos após depósito judicial. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão da afetação dos Temas 948 e 1033 do STJ; e (
ii
) saber se o laudo pericial homologado aplicou corretamente os critérios estabelecidos no título executivo, notadamente quanto ao índice de correção monetária (42,72%) e à incidência de encargos moratórios após depósito judicial não levantado. III. Razões de decidir A afetação dos Temas 948 e 1033 ao rito dos recursos repetitivos não determina, por si só, a suspensão dos feitos em trâmite no primeiro e segundo graus, salvo ordem expressa do STJ, o que não se verifica no caso. A sentença coletiva fixou expressamente a aplicação do índice de 42,72%, sem previsão de compensação com valores anteriormente creditados, não podendo o juízo liquidante modificá-la. O depósito judicial efetuado em 01.12 .2014 não possui efeito suspensivo da incidência de correção monetária e juros de mora. O laudo pericial observou os critérios fixados na sentença, não havendo erro técnico ou excesso comprovado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e
desprovido .
Tese de julgamento: “1. A afetação de tema ao rito dos recursos repetitivos não implica suspensão automática de processos em grau ordinário, salvo determinação expressa do STJ. 2. A sentença coletiva transitada em julgado que determina a aplicação do índice integral de 42,72% sobre saldos de caderneta de poupança impede qualquer compensação com créditos anteriores. 3. O depósito judicial sem levantamento pelo credor não suspende a incidência de correção monetária e juros de mora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2o e § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 0000484-15.2013.8.11 .0022, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.11.2025; TJMT, RAC 0001548-26.2014 .8.11.0022, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 17.09 .2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00018696120148110022, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2025)

Ademais, conforme ressaltado na sentença recorrida,
o simples confronto entre a perícia oficial e o parecer unilateral do assistente técnico da parte executada não é suficiente para infirmar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Outrossim, nos termos do art. 509, II e §4o, do CPC, a liquidação de sentença não se presta à reabertura da discussão sobre a lide, mas apenas à definição do valor devido. Nessa perspectiva, a insurgência do apelante, ao pretender substituir os parâmetros acolhidos pelo Juízo por metodologia diversa extraída de parecer particular, acaba por buscar rediscussão incompatível com os limites objetivos da fase
liquidatória
.

Quanto aos consectários, o recorrido sustenta que o laudo pericial observou, ainda, a incidência de juros de mora a partir da citação ocorrida na Ação Civil Pública, em 08/06/1993,
em conformidade com o entendimento
firmado no Tema 685 do Superior Tribunal de Justiça. Referido tema estabelece que
"os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando está se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora,

salvo a configuração da mora em momento

anterior".

Assim, constata-se que o laudo pericial atende integralmente aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

No tocante ao termo final da atualização, a pretensão recursal de limitar os cálculos à data do depósito judicial igualmente não autoriza a desconstituição do laudo, pois, conforme assentado na sentença recorrida, o depósito efetuado para garantia do juízo não extingue a obrigação, à luz do Tema 677/STJ, razão pela qual
foi reputada correta a atualização do débito nos moldes acolhidos pelo perito judicial.

Assim, consideradas a presunção de legitimidade da prova técnica produzida por perito nomeado pelo Juízo, a coerência interna do laudo homologado e sua conformidade com os parâmetros fixados no processo, não se vislumbra vício metodológico apto a afastar a conclusão pericial.

Por conseguinte, deve ser mantida a homologação do laudo pericial, rejeitando-se a alegação de equívoco metodológico na apuração das diferenças de correção monetária.

Do alegado equívoco no marco final de atualização e da incidência do Tema 677/STJ

O recorrente sustenta que houve erro no marco final de atualização do débito, porquanto o perito teria desconsiderado o depósito judicial realizado em 28/01/2015, no valor de R$ 93.467,17, defendendo que os encargos deveriam cessar nessa data, já que o montante depositado seria superior ao efetivamente devido.

O recorrido rebate a alegação afirmando que o depósito judicial efetuado para garantia da execução não configura adimplemento da obrigação e não afasta os encargos moratórios, em conformidade com o Tema 677 do STJ; sustenta, ainda, que o perito respondeu expressamente não haver excesso de execução, pois o depósito realizado em 28/01/2015 foi inferior ao valor apurado pela perícia, que alcançou R$ 116.955,00.

Todavia,

tal argumentação não merece

acolhimento.

O Tema

677 do STJ, em sua redação atual, estabelece que
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor,

deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
.

O depósito judicial não configura pagamento, uma vez que o credor não tem disponibilidade imediata sobre os valores depositados, permanecendo estes sob a custódia do Poder Judiciário até o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que
"o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor e dos honorários advocatícios"
(REsp 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/06/2012).

A
aplicação do Tema

677 do STJ não viola o princípio da segurança jurídica, uma vez que se trata de interpretação de normas processuais de ordem pública, as quais por sua vez devem ser aplicadas de acordo com o entendimento vigente ao tempo do julgamento.

Ness
a linha
, a
revisão da tese jurisprudencial apenas esclareceu questão que já estava implícita no ordenamento jurídico, qual seja, a de que o depósito judicial não tem o condão de extinguir a mora do devedor.

Ademais,
o STJ, nos Embargos de Declaração opostos ao REsp 1.820.963/SP, rejeitou expressamente os pedidos de modulação dos efeitos da revisão da tese, não determinando qualquer ressalva temporal para sua aplicação.

Por essas razões, a aplicação do Tema

677 do STJ aos autos é não apenas cabível, mas obrigatória, devendo os encargos moratórios
incidir
até o efetivo pagamento do credor,

com a posterior dedução do saldo da conta judicial e seus acréscimos.

Do alegado excesso de execução

O recorrente afirma que, corrigidos os dois equívocos metodológicos por ele apontados, o valor correto da condenação seria de apenas R$ 15.146,37, de modo que o depósito de R$ 93.467,17 revelaria excesso de execução em seu favor no montante de R$ 78.320,80.

O recorrido, por sua vez, sustenta a higidez do laudo pericial homologado e afirma inexistir qualquer excesso, destacando que o expert judicial examinou os elementos constantes dos autos, respondeu aos quesitos e concluiu pela insuficiência do depósito judicial frente ao crédito efetivamente apurado.

Pois bem.

A tese recursal de excesso de execução é consequência direta das duas premissas já rejeitadas: a adoção, pelo apelante, de critério diverso para definição da base de cálculo inicial e a pretensão de fixar o depósito judicial como termo final dos encargos. Rejeitadas essas premissas, não subsiste a conclusão de saldo favorável ao devedor.

No caso em exame, o magistrado
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão de homologar o laudo pericial, demonstrando que este seguiu os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Não se configura, portanto, excesso de execução ou enriquecimento ilícito dos exequentes.

O valor apurado pelo perito judicial corresponde à correta aplicação dos critérios estabelecidos pela sentença coletiva, devidamente atualizados conforme a legislação e jurisprudência vigentes.

A pretensão da apelante de reduzir substancialmente o valor devido não encontra amparo legal ou jurisprudencial, constituindo tentativa de frustrar o cumprimento da obrigação reconhecida em sentença transitada em julgado.

Assim, não havendo demonstração segura de vício técnico capaz de invalidar o trabalho pericial homologado, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, não vislumbro

elementos suficientes para caracterizar a conduta dolosa ou culposa grave exigida pelo art. 80 do CPC. O exercício regular do direito de recorrer, ainda que com teses que não prosperam, não configura, por si só, litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à homologação do laudo pericial e à definição do valor do débito exequendo.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau
em favor da
apelada
para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
d
a condenação
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026